Tribunal: TJMT
Processo: 1014251-52.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014251-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), AGRENCO BIOENERGIA IND. COM. OLEOS BIODISEL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 08.614.267/0002-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO AUGUSTO PIRES JUNIOR - CPF: 165.742.305-00 (TERCEIRO INTERESSADO), THEODORUS ANTONIUS ZWIJNENBERG - CPF: 063.452.348-18 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRENCO ADMINISTRACAO DE BENS S.A. - CNPJ: 06.179.728/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 014.796.387-73 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. CABIMENTO. RECURSO
PROVIDO
EM PARTE
.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos executados e fixando honorários advocatícios por apreciação equitativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se correto o arbitramento de honorários advocatícios, por equidade, pela atuação na exceção de
pré
-executividade que resultou no reconhecimento da ilegitimidade para compor o polo passivo do executivo fiscal
.

3. Deve ser apreciado, ainda, o pedido subsidiário de majoração do valor arbitrado.

III. Razões de decidir

4
. A fixação de honorários advocatícios em casos de exclusão de parte do polo passivo, sem a extinção do crédito, deve ser feita por apreciação equitativa, conforme jurisprudência consolidada.

5. Considerando os parâmetros fixados em ações semelhantes, o pedido subsidiário deve ser provido para majorar o valor arbitrado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento
: “
1.
Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos casos de exclusão de parte do polo passivo em execução fiscal, por ilegitimidade.

2.
Ainda que fixados por equidade, os honorários devem observar critérios objetivos de proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser majorados.
”

______________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 85, §§ 2º, 3º, I e §8º, CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – 1ª T –
AgInt
no REsp nº 2065651/TO – rel. Min. Gurgel De Faria – j. 14/08/2023 –
DJe
18/08/2023; STJ – 1ª T –
AgInt
no
AgInt
no REsp nº 1740864/PR – rel. Min. Manoel
Erhardt
, Des. Convocado do TRF5 – j. 07/06/2022 –
DJe
15/06/202; TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – nº 1013944-35.2024.8.11.0000 – rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo – j. 02/10/2024 –
DJe
09/10/2024; TJMT – 3ª Câm. Dir. Público e Coletivo – nº 1007383-92.2024.8.11.0000 – rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro – j. 14/08/2024 –
DJe
16/08/2024; TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo –
AgInst
nº 1022653-93.2023.8.11.0000 – rel. Des. Márcio Vidal – j. 26/02/2024 –
DJe
08/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de execução fiscal n. 0030346-37.2014.8.11.0041 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo agravante, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e, em consequência, determinando sua exclusão do polo passivo da demanda
.

E, ainda,
fix
ou
honorários sucumbenciais por equidade em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), reduzidos pela metade, nos termos do § 4º do art. 90 do CPC.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a fixação dos honorários
por apreciação equitativa
não foi adequada ao caso, pois o proveito econômico é mensurável, correspondente ao valor da execução de R$ 1.925.918,17, devendo, assim, ser observado o escalonamento previsto no art. 85, §§ 2º, 3º e 6-A do CPC, conforme entendimento do STJ no Tema 1.076.

Subsidiariamente, sustenta que, mesmo que se adotasse a equidade, deveria ter sido aplicado o § 8º-A do art. 85 do CPC, fixando-se o valor mais vantajoso entre o percentual mínimo de 10% e o valor recomendado pela tabela da OAB/MT.

Alternativamente, requer a majoração do valor arbitrado, por afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sugerindo o valor de R$ 50.000,00, conforme precedentes análogos do TJMT.

Contrarrazões pela manutenção da decisão agravada (Id.
291500875
)

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento interposto por
LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de execução fiscal n. 0030346-37.2014.8.11.0041 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo agravante, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e, em consequência, determinando sua exclusão do polo passivo da demanda
.

Denota-se dos autos que, após a oposição da exceção de
pré
-executividade,
o agravado retificou a CDA, retirando o nome d
o
executad
o

Luiz Gustavo Figueiredo Pereira da Silva

da condição de corresponsável.

Em seguida, sobreveio a decisão ora recorrida que homologou a exclusão d
o
executada do polo passivo, ante a sua ilegitimidade, fixando honorários, por equidade, no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), reduzidos pela metade, nos termos do § 4º do art. 90 do CPC
.

Irresignada, a parte agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

Requer, em síntese, a reforma da decisão para que a fixação dos honorários se dê consoante
o art. 85, §§ 2º, 3º e 6-A do CPC, conforme entendimento do STJ no Tema 1.076
.

De início, imperioso registrar que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, sobrevindo a extinção da ação executiva fiscal, em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, após a apresentação de defesa –
exceção de
pré
-executividade –
, deve a Fazenda Púbica responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade em complementaridade ao princípio da sucumbência. (Precedente: STJ – 2ª T – REsp nº 1.659.645/RS – rel. Min. Herman Benjamin – j. 25/04/2017 –
DJe
05/05/2017).

Com efeito, não há dúvida de que a verba honorária é devida no presente caso, tendo em vista que o ente público agravante somente peticionou informando a ‘correção’ da CDA após a exceção de
pré
-executividade apresentada.

Houve, portanto, reconhecimento jurídico do pedido.

No tocante a isso, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Especial 1358837/SP, submetido à sistemática dos repetitivos, pacificou o entendimento acerca da possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta –
justamente o caso dos autos
.

Na ocasião do julgamento, foi fixada a tese de que “
observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de
pré
-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é
extinta”
(
Tema Repetitivo 961).

No entanto, nos casos de exclusão por ilegitimidade de parte dos devedores, sem que o trâmite do processo seja obstado, os honorários devem ser fixados por equidade, uma vez que o débito não foi extinto, o que impede a aplicação da tese fixada no tema n. 1.076 (Precedentes: STJ – 1ª T –
AgInt
no REsp nº 2065651/TO – rel. Min. Gurgel De Faria – j. 14/08/2023 –
DJe
18/08/2023
;
STJ – 1ª T –
AgInt
no
AgInt
no REsp nº 1740864/PR – rel. Min. Manoel
Erhardt
, Des. Convocado do TRF5 – j. 07/06/2022 –
DJe
15/06/2022).

Até porque não há relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pela parte executada.

Entendimento contrário só serviria para incentivar as Fazendas Públicas a manterem a litigiosidade mesmo nos casos em que, prematuramente, perceberem que a dívida fiscal é infundada.

Quanto a isso, consigno que o c. Superior Tribunal de Justiça afetou, em
12.6.2024
, o REsp 2097166/PR e o REsp 2109815/MG para tramitarem sob o rito dos repetitivos (Tema n. 1265), visando a definição da fixação dos honorários em caso de acolhimento da exceção de
pré
-executividade para reconhecer a ilegitimidade do sócio no polo passivo da execução fiscal -
como é a hipótese dos autos -,
se deve ser feita com fundamento
(i)
no valor da execução (art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC) ou
(
ii
)
por equidade (art. 85, § 8º, do CPC).

Deve, ainda, ser consignado que, no início do julgamento, em
16.8.2024
, o relator, Ministro Herman Benjamin, concordou com a fixação por equidade, razão pela qual foi suspenso por pedido de vista do Ministro Mauro Campbell.

Ressalta-se, também, que não há motivos para sobrestar o presente recurso, uma vez que a decisão proferida pelo c. STJ, no Tema n. 1.265, trata especificamente da determinação de sobrestamento, somente de recursos especiais e agravos em recursos especiais, não sendo aplicável de imediato a casos como o presente, que tramitam em segunda instância.

Ato contínuo, para arbitramento dos honorários, deve-se analisar critérios objetivos, conforme disposição do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, tais como,
(i)
o grau de zelo do profissional
, (
ii
)
o lugar de prestação do serviço,
(
iii
)
a natureza e a importância da causa,
(
iv
)
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa –
execução fiscal cujo valor, quando do ajuizamento, era de
R$ 1.934.821,20
(
um milhão novecentos e trinta e quatro mil oitocentos e vinte e um reais e vinte centavos
)
– é razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$
10
.000,00 (
dez
mil reais), patamar fixado
por este relator em demandas com montante aproximado
, valor que se mostra adequado, tendo em vista o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado, em consonância com o recente entendimento adotado por este e. Tribunal em casos semelhantes, a saber:
TJMT – 1ª Câm. Dir.
Púb
. e Coletivo – APC nº 1000624-78.2025.8.11.0000 – rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo – j. 26/02/2025 –
DJe
28/02/2025;
TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – nº 1013944-35.2024.8.11.0000 – rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo – j. 02/10/2024 –
DJe
09/10/2024
;
TJMT – 3ª Câm. Dir. Público e Coletivo – nº 1007383-92.2024.8.11.0000 – rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro – j. 14/08/2024 –
DJe
16/08/2024
;
TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo –
AgInst
nº 1022653-93.2023.8.11.0000 – rel. Des. Márcio Vidal – j. 26/02/2024 –
DJe
08/03/2024.

Por outro lado,
como já assinalado na origem,
deve-se observar ainda o que preceitua o art. 90, §4º, do CPC. Isso porque, conforme já exposto, após a distribuição da ação de execução fiscal, a parte executada opôs exceção de
pré
-executividade, ocasião em que o exequente reconheceu a procedência do pedido, resultando na imediata retificação da CDA.

Logo, é cabível a redução dos honorários pela metade, consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça e do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Precedentes: STJ – 3ª T –
AgInt
no REsp nº 1679689/SC – rel. Min. Paulo De Tarso
Sanseverino
– j. 17/06/2019 –
DJe
25/06/2019
;
TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – nº 1005020-07.2018.8.11.0045 – rel. Desª. Helena Maria Bezerra Ramos – j. 16/10/2023 –
DJe
18/10/2023
;
TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – nº 1009520-81.2023.8.11.0000 – rel. Des. Márcio Vidal – j. 27/11/2023 –
DJe
13/12/2023)

Com efeito,

impõe-se a aplicação da regra estabelecida no artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil, com a redução, pela metade, do valor dos honorários advocatícios fixados, ante o reconhecimento da procedência do pedido pela parte exequente, com o consequente cancelamento administrativo da CDA.

Por fim, não há que se falar na aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC, uma vez que, nas causas nas quais a Fazenda Pública é parte, conforme os §§ 3º e 5º, do art. 85, do CPC, devem ser observados,
via de regra
, os honorários por escalonamento:

“§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.”

Admitir que, nas hipóteses em que há aplicação por equidade, seja possível arbitrar honorários em patamar superior àquele permitido quando há efetivamente uma condenação em valor alto, por vezes exorbitante, é violar o princípio da isonomia.

A respeito, o entendimento da jurisprudência pátria sobre a temática:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO AO ART. 85, § 8º -A, DO CPC Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto à aos honorários advocatícios. Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração.
Inaplicabilidade da fixação de honorários em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 8º-A, do CPC, em razão da regra cogente estabelecida nos §§ 3º e 5º do mesmo dispositivo legal. Admitir tal aplicação implicaria em violação ao princípio da isonomia. Embargos rejeitados
”.

(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 2240882-20.2022.8.26.0000 São Paulo, Rel. DES. Eduardo
Prataviera
, Data de Julgamento: 31/03/2023, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/03/2023)
[sem destaque no original].

“Embargos de declaração.

1. Omissão. Inocorrência. Caráter infringente.
Objetivo de modificação do julgado e não de aclaramento.
Recurso impróprio para correção de apreciação dos fatos, da prova ou da aplicação do direito.

2. Despropositada, de toda sorte,
a pretensão deduzida nos
aclaratórios
. Art. 85, § 8º-A, do CPC, introduzido pela Lei 14.365/22, não comportando a interpretação pretendida pela embargante, sob pena de se concluir o absurdo, isto é, que o arbitramento equitativo dos honorários, atribuído por lei ao prudente arbítrio do juiz, teria sido entregue a órgão de classe e, além disso, submetido à tabela predeterminada e alheia às circunstâncias do caso concreto. Tal entendimento, a toda evidência, esvaziaria por completo o próprio sentido do arbitramento equitativo, subtraindo do juiz a possibilidade de análise, no caso concreto, dos elementos previstos nos incisos do art. 85, § 2º, do CPC, para efeito de fixação dos honorários. Novo dispositivo, até diante da terminologia ali empregada, conduzindo à exegese de que os valores constantes da tabela editada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil representam meras recomendações para os fins do arbitramento equitativo de que trata o § 8º do aludido art. 85. Recomendações essas que, obviamente, não vinculam o julgador. Rejeitaram os embargos de declaração
”

(Embargos de Declaração nº 1058457-70.2021.8.26.0002/50000, de São Paulo, 19a Câmara de Direito Privado,
v.u
., Rel. Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI, j. em 7.10.2022)
[sem destaque no original].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto,
tão somente para acolher a pretensão subsidiária, a fim de majorar os honorários fixados por equidade para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

e, ainda, reduzidos pela metade,
nos termos do § 4º do art. 90 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025